Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Pretensão de redimensionamento da pena basilar. Dosimetria. Redução do aumento referente aos maus antecedentes. Proporcionalidade da exasperação com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas. Revisional parcialmente procedente.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Revisão Criminal proposta pela defesa de I.C.C., condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena definitiva de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, após julgamento do recurso de Apelação Criminal pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou parcialmente a sentença para absolvê-lo do crime de Associação para o Tráfico e readequar o regime de pena da corré.
2. Na noite de 7.12.2018, na cidade de Barra do Bugres/MT, o revisionando foi surpreendido, juntamente com a corré, com 32 porções de pasta base de cocaína (15,053g), além de balança de precisão, em imóvel conhecido com ponto de venda de drogas, evidenciando o propósito de mercancia ilícita.
3. Na presente revisional, a defesa pleiteia, exclusivamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, especialmente quanto à valoração da conduta social e da personalidade do agente. Subsidiariamente, pretende a redução da fração aumentativa para 1/8 da pena mínima cominada ao delito.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a majoração da pena-base encontra-se em desacordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, e (ii) se houve bis in idem na valoração de condenações pretéritas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal - personalidade do agente e conduta social.
III. Razões de decidir
5. A revisão criminal ostenta natureza jurídica excepcional e tem por escopo o controle da legalidade e da justiça da condenação com trânsito em julgado, cabendo nas hipóteses restritas do artigo 621 do Código de Processo Penal.
6. No caso em tela, não ocorreu valoração negativa da personalidade ou da conduta social do réu, tampouco fundamentação que resultasse no indesejável em bis in idem, restringindo-se a majoração da pena aos maus antecedentes, consubstanciados em duas condenações com trânsito em julgado, e aos parâmetros previstos no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.
7. A elevação da pena basilar com fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas, diante da apreensão de 32 porções de pasta base de cocaína, droga de alta nocividade social, revela-se legítima, proporcional e devidamente motivada.
8. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a quantidade e a natureza do entorpecente autorizam a majoração da pena-base, bastando motivação concreta e vinculada ao caso concreto.
9. Contudo, a fração de aumento relativa aos maus antecedentes, revela-se excessiva, sendo mais consentâneo com a proporcionalidade a adoção da fração de 1/5, condizente com a existência de duas condenações definitivas, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
10. Revisão Criminal parcialmente procedente, para reduzir o aumento da pena-base aplicado em decorrência dos maus antecedentes, fixando a pena definitiva do revisionando em 8 anos e 4 meses de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado.
Tese de julgamento: “1. A revisão criminal admite-se para correção de dosimetria da pena quando evidenciado excesso no aumento da pena basilar em descompasso com o entendimento jurisprudencial. 2. A exasperação em razão de maus antecedentes deve observar a proporcionalidade, sendo recomendável a aplicação de fração progressiva conforme o número de condenações definitivas. 3. A valoração negativa da natureza e quantidade de droga, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, autoriza majoração da pena-base, desde que fundamentada em elementos concretos dos autos”.
________________
Dispositivos citados: artigos 33, caput, 42 e 44 da Lei n.o 11.343/2006; artigos 59, 61, I, 68, 621, I, do Código Penal; artigo 33, §2.o, alínea “a”, do Código Penal; artigo 804 do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT - N.U 1009205-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025; N.U 1009983-46.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025; N.U 1001934-23.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024; N.U 1008914-39.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024; TJ-SC - Apelação: 0002222-48.2017 .8.24.0018, Relator.: Juliano Serpa, Data de Julgamento: 09/08/2019, Terceira Turma de Recursos – Chapecó; STJ - AgRg no REsp: 2142704 SC 2024/0165643-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024; STJ - HC: 902471 SP 2024/0111436-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022146-64.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), IZAIAS CAMPOS COSTA - CPF: 016.280.191-23 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Pretensão de redimensionamento da pena basilar. Dosimetria. Redução do aumento referente aos maus antecedentes. Proporcionalidade da exasperação com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas. Revisional parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta pela defesa de
I.C.C
., condenado pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, à pena definitiva de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
800 dias-multa
, após julgamento do recurso de Apelação Criminal pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou parcialmente a sentença para absolvê-lo do crime de Associação para o Tráfico e readequar o regime de pena da corré.

2.

Na noite de 7.12.2018, na cidade de Barra do Bugres/MT, o revisionando foi surpreendido, juntamente com a corré, com 32 porções de pasta base de cocaína (15,053g), além de balança de precisão, em imóvel conhecido com ponto de venda de drogas, evidenciando o propósito de mercancia ilícita.

3.

Na presente revisional, a defesa pleiteia, exclusivamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, especialmente quanto à valoração da conduta social e da personalidade do agente. Subsidiariamente, pretende a redução da fração aumentativa para 1/8 da pena mínima cominada ao delito.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a majoração da pena-base encontra-se em desacordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, e (ii) se houve
bis in idem
na valoração de condenações pretéritas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal - personalidade do agente e conduta social.

III. Razões de decidir

5.

A revisão criminal ostenta natureza jurídica excepcional e tem por escopo o controle da legalidade e da justiça da condenação com trânsito em julgado, cabendo nas hipóteses restritas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

6.

No caso em tela, não ocorreu valoração negativa da personalidade ou da conduta social do réu, tampouco fundamentação que resultasse no indesejável em
bis in idem,
restringindo-se a majoração da pena aos
maus antecedentes
, consubstanciados em duas condenações com trânsito em julgado, e aos parâmetros previstos no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.

7.

A
elevação da pena basilar com fundamento no artigo 42 da Lei

de Drogas
, diante da apreensão de 32 porções de pasta base de cocaína, droga de alta nocividade social, revela-se legítima, proporcional e devidamente motivada.

8.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a
quantidade e a natureza do entorpecente
autorizam a majoração da pena-base, bastando motivação concreta e vinculada ao caso concreto.

9.

Contudo, a fração de aumento relativa aos
maus antecedentes
, revela-se excessiva, sendo mais consentâneo com a proporcionalidade a adoção da fração de
1/5
, condizente com a existência de
duas condenações definitivas
, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10.

Revisão Criminal
parcialmente procedente
, para reduzir o aumento da pena-base aplicado em decorrência dos maus antecedentes, fixando a pena definitiva do revisionando em
8 anos e 4 meses de reclusão e 800 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:
“1. A revisão criminal admite-se para correção de dosimetria da pena quando evidenciado excesso no aumento da pena basilar em descompasso com o entendimento jurisprudencial. 2. A exasperação em razão de maus antecedentes deve observar a proporcionalidade, sendo recomendável a aplicação de fração progressiva conforme o número de condenações definitivas. 3. A valoração negativa da natureza e quantidade de droga, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, autoriza majoração da pena-base, desde que fundamentada em elementos concretos dos autos”.

________________

Dispositivos citados:
artigos 33, caput, 42 e 44 da Lei n.o 11.343/2006; artigos 59, 61, I, 68, 621, I, do Código Penal; artigo 33, §2.o, alínea “a”, do Código Penal; artigo 804 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT -
N.U 1009205-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025; N.U 1009983-46.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025; N.U 1001934-23.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024; N.U 1008914-39.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024;
TJ-SC - Apelação: 0002222-48.2017 .8.24.0018, Relator.: Juliano Serpa, Data de Julgamento: 09/08/2019, Terceira Turma de Recursos – Chapecó;
STJ - AgRg no REsp: 2142704 SC 2024/0165643-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024;
STJ - HC: 902471 SP 2024/0111436-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Em primeira instância, após a regular tramitação dos autos n.o 0000997-15.2019.8.11.0008, foi prolatada sentença pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
, pela qual foram condenados
Izaías Campos Costa
e
Rosinéia Franklin de Freitas
às penas definitivas de, respectivamente: 14 anos e 6 meses de reclusão e 1.800 dias-multa; e 10 anos e 10 meses de reclusão e 1.400 dias-multa, fixado o regime inicial fechado para ambos, pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
e de
Associação ao Narcotráfico
(artigos 33,
caput
e 35 da Lei no. 11.343/2006), em concurso material (artigo 69 do Código Penal) (ID 297817860 – Pág. 43/50).

Inconformadas com o édito condenatório foram interpostos pelas defesas recursos de Apelação Criminal, regularmente processados e distribuídos ao eminente Desembargador Relator
Gilberto Giraldelli,
que submetidos a julgamento pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, deliberou-se, à unanimidade, pelo
parcial provimento
dos apelos, para absolvê-los do crime de Associação ao Tráfico de Drogas (artigo 35, da Lei Antidrogas); readequar o regime de pena de
Rosinéia
para o semiaberto, diante da pena remanescente do Tráfico de Drogas em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 600 dias-multa; e, quanto a
Izaías
, reajustar a pena de multa para 800 dias-multa, mantida a reprimenda pelo crime de Tráfico de Drogas em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 297817861).

Com o trânsito em julgado do édito condenatório,
Campos Costa
, assistido por advogado regularmente constituído, ajuizou a
primeira
ação de revisão criminal, tombada sob o n.o 1000918-38.2022.8.11.0000, por meio da qual se postulou, em síntese, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e, subsidiariamente, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do referido dispositivo (tráfico privilegiado). Distribuída ao então Desembargador
Paulo da Cunha
(aposentado), a demanda foi submetida a julgamento pela Primeira Câmara Criminal, na sessão de 7.4.2022, ocasião em que, à unanimidade, conheceu-se parcialmente da pretensão revisional e, na parte remanescente, julgou-a improcedente (ID 118804978 – autos da revisão).

Agora,
nesta
segunda
oportunidade, novamente assistido por defensor constituído,
Izaías Campos Costa
ajuizou a presente
Revisão Criminal
, com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal, postulando, com exclusividade,
a readequação da pena-base ao mínimo legal
ou, subsidiariamente, a fixação do
coeficiente de exasperação em 1/8
sobre a pena mínima cominada ao delito de Tráfico de Drogas (ID 297817863).

Instruiu a inicial com documentos (ID
297817860).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela
improcedência
da revisional

(ID
314863354
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal
: Tráfico de drogas – Almejado redimensionamento da pena
[1]
base ao mínimo legal do delito de tráfico de drogas, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente, previstas no art. 59 do CP, subsidiariamente, a exasperação na fração padrão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável –
Inviabilidade
– A pretensão defensiva carece de interesse/utilidade neste ponto, uma vez que as circunstâncias relativas à personalidade do agente e conduta social permaneceram neutras, não acarretando qualquer prejuízo à reprimenda imposta – Funda
[1]
mentos idôneos empregados nas circunstâncias inominadas do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 – Observa-se que o coeficiente aplicado na primeira fase de fixação da reprimenda, se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, até porque o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime –
Pela improcedência do pedido revisional
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Infere-se, do acervo cognitivo constante dos autos, que na noite de 7 de dezembro de 2018, na Av. Santa Catarina, n.o 241, na cidade de Barra do Bugres/MT,
Izaías Campos Costa
e
Rosinéia Franklin de Freitas
, associados entre si e agindo em unidade de desígnios,
mantinham
em depósito, com finalidade mercantil,
15,053g

de pasta base de cocaína dividida em 32 porções
, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de uma balança de precisão.

Diante desse quadro fático-jurídico, o Órgão acusatório ofereceu denúncia imputando-lhes a prática dos delitos descritos
no artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, c/c ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes – artigo 69 do Código Penal (ID
297817860).

Após o regular processamento da ação penal, o Juiz singular

acolheu a denúncia e
prolatou decisão condenatória em desfavor do ora revisionando e da corré
Rosinéia
pela prática do delito de
Tráfico de Drogas e de Associação ao Narcotráfico
, fixando as seguintes reprimendas, em concurso material: para
Isaías
à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão e 1.800 dias-multa; e para
Rosinéia
: à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime fechado, para ambos (ID 297817860 – Pág. 43/50).

Ainda no curso da persecução penal, o ora revisionando e a corré
Rosinéia
interpuseram Recurso de
Apelação Criminal
, por meio do qual
Izaías
requereu a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para Porte para Uso (art. 28 da Lei 11.343/2006); a absolvição pelo crime de Associação para o Tráfico e, subsidiariamente, a redução das penas de multa, com reconhecimento da hipossuficiência e concessão da gratuidade da justiça para afastar custas, ao passo que
Rosinéia

pleiteou absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a fixação da pena basilar no mínimo legal.

Os recursos foram julgados pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, na sessão de 29.1.2020, sob a relatoria do Desembargador
Gilberto Giraldelli,
ocasião em que, à unanimidade, deu-se parcial provimento às insurgências, para: (i) absolvê-los do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006); (ii) readequar o regime inicial de cumprimento da pena de
Rosinéia
para o semiaberto, considerada a reprimenda remanescente pelo tráfico fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 600 dias-multa; e quanto a
Izaías,
reajustar a pena de multa para 800 dias-multa, mantendo-se, no mais, a reprimenda pelo tráfico em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido acórdão (ID 297817861):

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
QUANTO À NARCOTRAFICÂNCIA E DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA
– MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
3.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE DA ACUSADA
PARA O MÍNIMO LEGAL – RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES –
DESCABIMENTO – INCREMENTO JUSTIFICADO EM OUTROS FATORES ELENCADOS PELO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 –
4.
RETIFICAÇÃO DA
PENA DE MULTA
DO CORRÉU PARA O PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – SANÇÃO QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MÉTODO BIFÁSICO OBSERVADO –
5.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DELES NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Demonstrado que os apelantes possuíam ou tinham em depósito 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína, para fins de mercancia, e não tendo eles feito qualquer prova das justificativas apresentadas, e de outro lado, as informações policiais, idôneas e contundentes, aliadas às circunstâncias da apreensão indicam, estreme de dúvidas, que aqueles praticavam a mercancia de entorpecentes; impossíveis a absolvição por insuficiência de provas e também a desclassificação para o delito de uso de drogas, já que o tipo do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas e a simples condição de usuário não afasta
de per si
a de traficante.

2.
Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre os dois apelantes, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira
societas sceleris
.

3.
O simples fato de a acusada ser primária e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal, muito menos quando idoneamente fundamentado o incremento na natureza do narcótico apreendido [pasta base de cocaína], de alto poder viciante,
ex vi
do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

4.

Inviável o acolhimento da

pretensão de fixação da pena de multa no patamar mínimo legal, se a pena privativa de liberdade não foi estabelecida em referido
quantum
. Observância ao sistema bifásico que num primeiro momento delimita o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, no segundo, determina-se o valor de cada dia-multa, tomando-se, como parâmetro, a situação econômica do processado;

5.

Os benefícios da gratuidade de justiça somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação”. Destaque original.

Em face do referido arresto, cujo trânsito em julgado se deu em 21.2.2020 (ID 297817861 - Pág. 26),
Izaías Campos Costa
ajuizou a
primeira
Ação de Revisão Criminal n.o 1000918-38.2022.8.11.0000, em que se postulou, em síntese, a absolvição ou a desclassificação do delito de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e, subsidiariamente, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do referido dispositivo (tráfico privilegiado). Distribuída ao então Desembargador
Paulo da Cunha
(aposentado), a demanda foi submetida a julgamento, na sessão de 7.4.2022, ocasião em que, à unanimidade, conheceu-se parcialmente da pretensão revisional e, na parte remanescente, denegou-se a ordem (ID 118804978 – autos da revisão).

Advirta-se que não se aplica ao caso a prevenção entre revisões criminais sucessivas no caso, pois a revisão anterior foi julgada em 7.4.2022, ou seja,
antes
da vigência da Emenda Regimental no 50/2022-OE (11.4.2022) por Magistrado aposentado, o que cessa o vínculo funcional necessário à configuração da prevenção por ‘cadeira’, conforme o regramento interno (Vide: Consulta CIA no. 0014489-93.2022.8.11.0000).

Nesta
segunda
oportunidade
,
Izaías Campos Costa
ajuizou a presente ação de
Revisão Criminal
, com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal, pleiteando, exclusivamente, a modificação da dosimetria da pena basilar (ID 297817863).

Abrindo um parêntese sobre o quadro apresentado (duas revisões), destaca-se que
“
é plenamente possível a formulação de novo pedido com base em fundamento distinto”,
como na hipótese (
Renato Brasileiro de Lima
, Código de Processo Penal, 9a ed., Editora JusPODIVM, 2024, p. 1766).

Com efeito, a revisão criminal, disciplinada no art. 621 do Código de Processo Penal, configura ação autônoma de impugnação, dotada de caráter excepcional, destinada a resguardar a higidez da prestação jurisdicional penal, possibilitando, inclusive após o trânsito em julgado da ação penal, a correção de erros judiciários e a preservação da conformidade do édito condenatório com a verdade processual.

O referido dispositivo legal elenca, em
numerus clausus,
as hipóteses de cabimento: (
i
) quando a sentença condenatória se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) quando lastreada em provas notoriamente falsas; e (
iii
) quando, após sua prolação, surgirem novas provas capazes de demonstrar a inocência do condenado ou ensejar redução especial da pena.

Por conseguinte, a
ratio legis
é assegurar que não prevaleçam condenações divorciadas do acervo probatório legítimo, tampouco fundadas em elementos espúrios ou superadas por provas novas e idôneas, evitando-se, assim, que o ordenamento jurídico perpetue injustiças em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

A presente ação cinge-se apenas quanto à dosimetria na primeira fase da pena, visando à fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução da fração de exasperação para 1/8 sobre a pena mínima cominada ao art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Sustenta-se que o Juízo
a quo

desabonou,
simultaneamente e pelas
mesmas razões
, a
conduta social
e a
personalidade do agente
, e que conforme orientação jurisprudencial consolidada, condenações pretéritas com trânsito em julgado, somente podem ser valoradas como maus antecedentes na pena-base, não se admitindo sua utilização cumulativa para macular personalidade ou conduta social, sob pena de
bis in idem
.

Naquilo que releva para o deslinde, transcreve-se trecho da sentença hostilizada (ID 297817860 - Pág. 47/48):

“DO ACUSADO IZAÍAS CAMPOS COSTA. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
Dosimetria da pena
. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena. Outrossim, tendo em vista tratar-se de legislação especial (Lei 11.343/2006), não posso olvidar dos dispositivos legais a seguir transcritos: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo
. a) Das Circunstâncias Judiciais.
A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo, assim como as
circunstâncias
do crime. A (s)
consequência
(s)

do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A
personalidade
do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a
conduta social
do acusado. No tocante aos
antecedentes criminais,
observo dos autos que o réu ostenta
três condenações criminais
, ao passo que, a fim de evitar a aplicação do
bis in idem,
duas serão consideradas nesta etapa, quais sejam, autos sob cód. 110817 e cód. 93302, e uma na segunda fase, quando sopesada a agravante reincidência. Os
motivos
do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há o que ser avaliado. Quanto à
natureza da droga,
cuida-se de pasta-base de cocaína, na
quantidade das substâncias entorpecentes
apreendidas, constatou-se 14 gramas, consoante laudo pericial preliminar (fls. 15/16) e laudo pericial definitivo (fls. 128/129). Assim,
a natureza do entorpecente apreendido deve ser sopesada de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante
. Ante o exposto,
APLICO a pena-base acima no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).
b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes.
Não há atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência (61, I, do CP), conforme condenação nos autos sob cód. 125464, razão pela qual
MAJORO
a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
c) Das Causas de Aumento e de Diminuição
. Ausentes causas de aumento. Relativo à causa de diminuição (artigo 33, § 4o, ambos da Lei n. 11.343/06), em razão, o sentenciado em questão não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas e integrado organização para o mesmo fim, consoante as declarações dos policiais militares em realidade. Assim,
TORNO DEFINITIVA a pena em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica

do condenado (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas)”.

Em que pese às alegações da defesa,
nenhuma menção foi feita relativa à
personalidade
ou à
conduta social
do revisionando, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja por esta Corte Estadual.

Com efeito, para a pretendida redução da pena-base, incumbia à defesa articular, de modo específico e analítico, as razões aptas a infirmar o
decisum,
bem como indicar os pontos que reputasse incontroversos e idôneos a afastar a majoração aplicada na primeira fase da dosimetria.

Em verdade, o pleito defensivo apresenta-se um tanto confuso, pois requer o afastamento de duas circunstâncias judiciais – personalidade e conduta social – as quais teriam sido valoradas diante de condenações definitivas, resultando em
bis in idem,
as quais, sequer foram valoradas negativamente na 1a fase da dosimetria e, em seguida, de forma subsidiária, questiona o
quantum
de aumento aplicado.

Nesse norte, embora as razões apresentadas sejam consideravelmente genéricas, verifica-se que o recorrente direcionou a sua insurgência à exasperação da pena-base, impugnando a fundamentação adotada na dosimetria e pleiteando a redução do patamar de aumento. Tal circunstância revela a necessária correlação entre a sentença e o recurso/ação revisional, de modo a evidenciar o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, não se confundindo eventual pobreza argumentativa com ausência de impugnação específica e
completamente

dissociada do que foi decidido na sentença, acarretando na irregularidade formal e a inépcia recursal.

Na hipótese, o Magistrado sentenciante fez incidir na primeira fase da dosimetria a circunstância judicial dos
maus antecedentes
(art. 59 do CP), com fundamento em
duas
condenações definitivas (autos sob cód. 110817 e 93302), bem como valorou, com preponderância, as diretrizes do
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

Nesse ponto, uma vez que ocorreu o aumento alegado na primeira fase da pena, entendo por bem conhecer a ação, pois, conquanto confusas as razões, o fato é que realmente ocorreu o aumento na primeira fase da pena.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte acerca do assunto:

“III. Razões de decidir
3. O recurso foi conhecido, pois, embora sucintas, as razões defensivas enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma precária e confusa

(...)”. (N.U 1009983-46.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

“(...) Não há que se mencionar ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta as razões de seu inconformismo, sendo possível extrair os argumentos de fato e de direito pretendidos para a reforma da sentença, ainda que de forma breve e concisa. (...)” (N.U 1001934-23.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
.

Em tempo, o
art. 42 da Lei de Drogas atribui
preponderância
à natureza e à quantidade do entorpecente, impondo motivação qualificada e autorizando, quando desfavoráveis tais particularidades, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, sempre em observância à proporcionalidade e às particularidades do caso.

Dessa forma, a dosimetria da pena está sujeita à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, que deverá observar as particularidades do caso e o princípio da individualização das penas.

Endossando o mesmo raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Corte de Justiça:

“(...) A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes” (STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS). “De fato como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. Precedentes.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.464.777/PR). (...)”.

(N.U 1008914-39.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Embora o Juiz não tenha indicado quais os parâmetros de aumento foram utilizados para cada depreciação (artigo 42 da Lei 11.343/2006 e maus antecedentes), valorou negativamente a pena basilar em
3 anos e 3 meses de reclusão e 700 dias-multa
, tendo em vista a apreensão de
32 porções de pasta base de cocaína
e a incidência
negativa dos maus antecedentes
, consubstanciado em
duas
condenações definitivas.

A negativação se revela adequada ao caso, diante da apreensão de entorpecente de extrema nocividade e de
certa
quantidade
que não pode ser desprezada, motivo pelo qual entendo que não somente a qualidade da droga, mas a quantidade também deve ser levada em conta em casos tais.

Some-se, ainda, a apreensão de uma balança de precisão e as circunstâncias objetivas do flagrante, porquanto o revisionando foi surpreendido durante rondas ostensivas da Polícia Militar em imóvel notoriamente destinado à mercancia ilícita de entorpecentes, conhecida como “Boca da Duda” avistou o revisionando saindo do imóvel que, ao notar a aproximação policial, retornou correndo para o interior da residência, o que ensejou na entrada dos policiais no local.

Colaciona-se o seguinte escólio de ementa:

“1 . A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos que autorizam o incremento da reprimenda básica na primeira fase do cálculo dosimétrico, com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/06 .2. No caso concreto, a apreensão de 105g de crack justifica a exasperação da pena-base ante o potencial lesivo dos entorpecentes, em respeito à discricionariedade motivada do julgador.3. A escolha da fração de aumento da pena está no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado e, no presente caso, se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade .4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 2142704 SC 2024/0165643-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

Ressalta-se parecer lavrado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o raciocínio esposado:

“No caso posto em enfoque, verifica-se que o juízo singular se valeu de fundamentação idônea para exasperar aludido vetor, notadamente a
elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas
, qual seja, 32 (trinta e duas) porções de ‘Co
[1]
caina’, pesando ao todo 15,053g (quinze gramas e cinquenta e três miligramas), substância extrema
[1]
mente viciante e deletéria, o que remonta a certeza de que maior número de pessoas seria alcançada com a ação criminosa, o que guia a necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado.
Em conformidade:
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com ful
[1]
cro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base” (STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP).
De acordo com esse raciocínio, são os entendimentos juris
[1]
prudenciais:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPE
[1]
CENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA RAZOÁVEL QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. AGRAVO RE
[1]
GIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e sub
[1]
jetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
A natureza e a quanti
[1]
dade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes
. 3. Hipótese em que o paciente foi apreendido com razoável volume de drogas variadas e de natureza especialmente deletéria - 20,7 g de pasta base de cocaína, 2,8g de pasta base de cocaína, 4g de cocaína e 8,3g de maconha -, reve
[1]
lando-se justificada a exasperação da pena-base. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC n. 708.885/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022 - Destacou-se)”. Destaque original (ID 314863354).

Logo, não há que se falar em
bis in idem
.

De outro norte
, o revisionando sustenta que o patamar de aumento atribuído à 1a fase da pena estaria desproporcional.

Convém assinalar que a fixação da pena-base não se submete a tarifação matemática, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de frações pré-determinadas — v.g., 1/6 da pena mínima cominada ou 1/8 da diferença entre os extremos abstratos. Impõe-se, isto sim, motivação concreta e proporcional, com observância aos artigos 59 do CP e 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Essa orientação harmoniza-se com o Enunciado n.o 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que reconhece a discricionariedade motivada na fixação da pena-base, repele fórmulas apriorísticas, confira-se:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Não obstante o Magistrado não haja diferenciado, de modo explícito, os patamares de exasperação empregados, extrai-se, a partir do decréscimo reconhecido na pena basilar da corré
Rosinéia
— cuja situação fática se mostra equiparável à do revisionando —, que o acréscimo de 1 ano e 8 meses de reclusão foi reservado à vetorial relativa à natureza e à quantidade da substância, preponderante
ex vi
do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Transportando-se,
per relationem,
tal
ratio decidendi
ao caso do revisionando, sob os vetores da isonomia e da coerência da dosimetria, tem-se que o referido patamar revela-se proporcional à expressiva nocividade da pasta base de cocaína e à quantidade apreendida, fracionada em 32 porções destinadas à mercancia, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade e potencial lesivo e, por conseguinte, autorizam a manutenção do incremento de 1 ano e 8 meses na primeira fase.

Nesses termos, descabe falar-se em redução da pena-base em relação ao aumento aplicado relativo ao artigo 42 da Lei de no
11.343/2006.

Noutro giro
, o aumento relativo aos
maus antecedentes
mostra-se exacerbado.

Em hipóteses dessa ordem, a exasperação da pena-base por maus antecedentes deve ostentar caráter gradativo, sendo vedada a adoção de patamar desproporcional que desnature a vetorial em reprimenda autônoma.
In casu,
o revisionando ostenta apenas duas condenações transitadas em julgado, quadro que impõe a redução do
quantum
eleito, em homenagem aos postulados da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Rememora-se, por derradeiro, que a valoração negativa dos antecedentes — na etapa inaugural prevista no art. 59 do Código Penal — tem por finalidade refletir maior censurabilidade da conduta com base no histórico criminal, sem converter-se em sobrecarga punitiva que ultrapasse as finalidades de reprovação e prevenção; por conseguinte, a majoração deve ser moderada, graduada e ancorada em fundamentos concretos. De rigor, pois, a readequação do incremento a patamar compatível com o acervo condenatório para a fração de aumento de 1/5, consoante orientação jurisprudencial.

Destaco julgado semelhante, a respeito:

“[...] Feito isso, calcula-se a fração de aumento da pena-base com fundamento no critério progressivo 'aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação;
1/5 (um quinto) para duas
; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações' (TJSC, Ap. Crim. 0000103-07.2017 .8.24.0086, Rela. Desa . Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 23.11.17) . [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000576-06.2018.8 .24.0135, de Navegantes, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j . 04-06-2019). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0002222-48 .2017.8.24.0018, de Chapecó, rel . Juliano Serpa, Terceira Turma de Recursos - Chapecó, j. 09-08-2019). (TJ-SC - Apelação: 0002222-48.2017 .8.24.0018, Relator.: Juliano Serpa, Data de Julgamento: 09/08/2019, Terceira Turma de Recursos - Chapecó).

“(...)
4.
No presente caso, a pena-base foi exasperada em 1/5 em razão dos maus antecedentes do réu, que possui duas condenações anteriores
, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa para réus com múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes. 5. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi corretamente aumentada (...). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(...)”. (STJ - HC: 902471 SP 2024/0111436-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Destaquei.

Dessa forma, passa-se à nova dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME:
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) – RECLUSÃO DE 5 A 15 ANOS E PAGAMENTO DE 500 A 1.500 DIAS-MULTA

REVISIONANDO
: IZAÍAS CAMPOS DA COSTA

Na primeira fase da dosimetria,
em observância às diretrizes dos artigos 68 e 59 do Código Penal
, e considerando a
natureza e a quantidade da droga apreendida
(32 porções de pasta base de cocaína), mantém-se o acréscimo de
1 ano e 8 meses de reclusão
. Em seguida, em razão dos
maus antecedentes
, consubstanciados em
duas
condenações definitivas, aplica-se a fração de
1/5
, acarretando no aumento de 1 ano de reclusão, estabelecendo-se a pena basilar em
7 anos e 8 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes e presente a
agravante da reincidência
(uma condenação definitiva)
,
conserva-se o acréscimo de
6 meses de reclusão
e
100 dias-multa
, tal como aplicado na sentença, por se mostrar mais favorável ao revisionando do que a fração de 1/6 usualmente adotada pela jurisprudência (v.g., STJ, HC 950049/PE), resultando na pena intermediária de
8 anos e 4 meses de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, tal como bem lançado pelo Juízo
a quo
, torna-se definitiva a pena em

8 anos e 4 meses de reclusão e 800 dias-multa
.

Esclarece-se, por fim, que a pena de multa será mantida nos exatos termos fixados na sentença, por se mostrar mais benéfica no sistema trifásico e guardar proporcionalidade com a condição econômica do apenado, parâmetro devidamente observado pelo Magistrado sentenciante (Enunciado no 33 TCCR/TJMT).

DO REGIME E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Preservo
o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, diante da pena final estabelecida, acima de 8 anos de reclusão, em atenção ao artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

Inviáve
l a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial, julgo
parcialmente procedente
a presente Revisão Criminal para
reduzir o patamar de aumento
aplicado pelo Magistrado, na
primeira fase da pena
, exclusivamente quanto à circunstância judicial
dos maus antecedentes,
fixando a pena definitiva em
8 anos e 4 meses de reclusão e 800 dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), cometido pelo revisionando
Izaías Campos Costa
, no bojo da Ação Penal n. 0000997-15.2019.8.11.0008.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal acerca do resultado da presente revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026